Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-90.2021.8.11.0023
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000660-90.2021.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

Homicídio Qualificado
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

JOSSIAS MARCONDES DE ANDRADE - CPF: 027.318.381-83 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO MARCONDES DE ANDRADE - CPF: 036.868.711-22 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO INDIRETO ("OUVIR DIZER"). CORROBORAÇÃO POR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTROS ELEMENTOS. VALIDADE PARA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

A defesa pleiteia a absolvição sumária ou a impronúncia, alegando fragilidade probatória, sob o argumento de que a única prova judicializada consiste em testemunho indireto (
hearsay testimony
) da esposa da vítima, sem a oitiva da testemunha ocular. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora imputada.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se existem indícios suficientes de autoria para fundamentar a pronúncia quando a prova oral judicializada é indireta, mas corroborada por confissão na fase policial; e (ii) verificar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente a ponto de ser excluída nesta fase processual.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundamentado na prova da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do CPP), não se exigindo certeza absoluta, a qual é necessária apenas para o decreto condenatório.

5.

O depoimento de testemunha ouvida em juízo que relata a dinâmica dos fatos com base na narrativa imediata de testemunha ocular, quando corroborado pela confissão do réu na fase inquisitorial e pela coerência dos demais elementos informativos, constitui suporte probatório idôneo para a pronúncia, afastando a alegação de nulidade por base exclusiva em testemunho de "ouvir dizer".

6.

Nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas acerca da autoria ou da dinâmica delitiva devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

7.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando estas forem manifestamente improcedentes ou descabidas. Havendo elementos que indicam que a vítima foi surpreendida e alvejada de inopino, enquanto realizava afazeres domésticos e estava desarmada, a qualificadora deve ser mantida para análise dos jurados.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a decisão de pronúncia fundamentada em testemunho indireto colhido em juízo, desde que este não seja o único elemento de convicção e encontre amparo em outras provas, como a confissão extrajudicial do acusado. 2. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AL - Recurso em Sentido Estrito: 07002540420208020032 Porto Real do Colegio, Relator.: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 28/01/2026, Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2026
; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 2.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Jossias Marcondes de Andrade
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (Id. 209571604), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais (Id. 211046363), a Defesa pleiteia, em síntese:

A absolvição sumária ou a impronúncia, sob o argumento de fragilidade probatória, sustentando que a única prova judicializada consiste em testemunho indireto (
hearsay testimony
) da esposa da vítima, que não presenciou os fatos, somado à dúvida sobre a identidade do autor;

Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando ausência de provas quanto à surpresa ou impossibilidade de reação.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a existência de indícios suficientes de autoria e a aplicação do princípio
in dubio pro societate
. (ID. 327644461)

Em juízo de retratação, o Magistrado a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. (ID. 327644464)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a materialidade está comprovada e a autoria encontra respaldo na confissão extrajudicial e no depoimento colhido em juízo, devendo a qualificadora ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença. (ID. 340689862)

É o relatório.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara,

A materialidade delitiva encontra-se inconteste, consubstanciada no Boletim de Ocorrência (ID. 327643948), no Laudo de Exame em Local de Crime (ID. 327644351) e no Laudo de Necropsia (ID. 327643949), os quais atestam a morte violenta da vítima Antonio Marcondes de Andrade por disparos de arma de fogo.

O cerne da controvérsia recursal reside na existência, ou não, de indícios suficientes de autoria para submeter o recorrente a julgamento popular, bem como na pertinência da qualificadora imputada.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

Da Pretensão de Impronúncia/Absolvição Sumária

A Defesa sustenta que a pronúncia baseia-se exclusivamente em testemunho indireto ("de ouvir dizer") da informante Aline Cleia (esposa da vítima), uma vez que a testemunha ocular (a filha menor do casal) não foi ouvida em juízo, e o réu não foi interrogado judicialmente devido à sua revelia.

A tese, contudo, não merece acolhimento nesta fase processual.

O artigo 413 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Não se exige, neste momento, certeza absoluta, necessária apenas para a condenação, mas sim um juízo de probabilidade que autorize a remessa da causa ao seu juiz natural: o Tribunal do Júri.

No caso em tela, ao contrário do alegado pela combativa Defesa, os indícios de autoria não repousam em um "vazio probatório".

A informante Aline Cleia Santos Gonçalves, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório (mídia audiovisual de ID. 327644445 e termo de ID. 327644350), narrou a dinâmica dos fatos. Embora não tenha visto o momento exato dos disparos, narrou que viu o recorrente chegar ao local em um veículo e, logo após, ouviu os tiros. A depoente também contextualizou a possível motivação (desentendimento pretérito por questões domésticas) e disse que o réu frequentava a casa.

Importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem rechaçado a pronúncia baseada exclusivamente em testemunho de "ouvir dizer" (
Hearsay Testimony
), quando este não encontra amparo em nenhum outro elemento de prova.

Não é este o caso dos autos. Aqui, o testemunho judicial indireto é corroborado pela confissão do recorrente na fase policial.

Conforme consta nos autos do inquérito (ID. 327644350) e foi pontuado na decisão recorrida, Jossias Marcondes de Andrade, quando interrogado pela autoridade policial, admitiu a autoria dos disparos.

A jurisprudência dos Tribunais admite que a pronúncia seja fundamentada em elementos colhidos na fase inquisitorial (como a confissão), desde que não isolados e corroborados por provas judicializadas (como o depoimento da esposa que confirma a presença do réu no local e a narrativa imediata da testemunha ocular).

Nesse sentido, colaciono o entendimento do TJ-AL:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA . INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS INQUISITÓRIOS CORROBORADOS EM JUÍZO.RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto por Manoel Luciano da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado por emboscada contra Vítor Luiz da Silva. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, com fundamento na inexistência de provas produzidas em juízo, defendendo a impronúncia, nos termos dos arts. 155, 197 e 414 do Código de Processo Penal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia pode ser mantida à luz da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art . 413 do Código de Processo Penal. A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, certidão de óbito e laudo cadavérico, que atestam que a vítima faleceu em decorrência de disparo de arma de fogo, tipo espingarda. A autoria é sustentada pela confissão extrajudicial do acusado e pela apreensão da arma utilizada no crime em sua posse, corroboradas por testemunhos judiciais que relataram desavenças anteriores entre o acusado e a vítima. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de elementos da fase inquisitorial desde que confirmados sob o contraditório judicial . A qualificadora da emboscada não é manifestamente improcedente, motivo pelo qual deve ser submetida ao Conselho de Sentença para apreciação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de prova plena . Elementos informativos colhidos na fase inquisitorial podem fundamentar a pronúncia se corroborados por provas judicializadas. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente. [...]” (TJ-AL - Recurso em Sentido Estrito: 07002540420208020032 Porto Real do Colegio, Relator.: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 28/01/2026, Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2026)

Ademais, a alegação de dúvida sobre quem seria o condutor do veículo ou o autor dos disparos deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Na fase de pronúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate
. Havendo duas versões, a da defesa (negativa/insuficiência) e a da acusação (baseada na confissão policial e testemunho da esposa da vítima), cabe aos jurados decidir qual prepondera.

Portanto, existindo prova da materialidade e indícios de autoria que convergem para a pessoa do recorrente, a pronúncia é medida imperativa.

2.

Da Qualificadora (Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima)

Subsidiariamente, a Defesa pugna pelo decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP.

É cediço que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, descabidas e sem qualquer apoio no processo. Se assim não for, a questão deve ser submetida ao Júri.

No caso vertente, os elementos informativos em tese indicam que a vítima estava em sua residência, realizando o conserto de uma porta, desarmada, quando foi surpreendida pela chegada do recorrente. Há relatos de que Jossias teria sacado a arma e efetuado os disparos de inopino, reduzindo drasticamente as chances de reação de Antonio.

Essa dinâmica fática descrita na denúncia e amparada nos depoimentos colhidos (inclusive no relato da informante sobre o que a filha presenciou) fornece lastro mínimo para a manutenção da qualificadora. Não se vislumbra, primo ictu, que a vítima tivesse razões para esperar um ataque mortal naquele exato momento, caracterizando, em tese, a surpresa.

Sobre o tema, o Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT orienta:
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri".

Assim, não se tratando de qualificadora manifestamente dissonante da prova dos autos, sua análise aprofundada compete constitucionalmente ao Conselho de Sentença.

3.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por Jossias Marcondes de Andrade, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026